Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SUPERIOR AO VALOR NECESSÁRIO PARA AMORTIZAÇÃO DO CAPITAL EMPRESTADO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso as partes firmaram, aos 26 de julho de 2018, o negócio jurídico de "cartão de crédito consignado", tendo havido autorização para os descontos respectivos em folha de pagamento. O demandante recebeu o crédito respectivo, a ser pago em parcelas descontadas diretamente em seu contracheque.
2. Com efeito, as cláusulas 1a a 5a constantes no instrumento negocial devem ser declaradas nulas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, pois colocam o consumidor em situação de desvantagem não justificável. 2.1. É necessário, no entanto, observar a vontade manifestada pelo consumidor, que pretendeu obter empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo, inclusive, se beneficiado da quantia emprestada.
3. Em verdade, tendo em vista que o demandante se beneficiou com a quantia creditada em sua conta, com a crença de ter formalizado empréstimo consignado, o modo de pagamento do valor negociado deve ser submetido a revisão. 3.1. É viável, nesse contexto, o reconhecimento da inexistência da dívida superior ao valor necessário para amortização do capital emprestado, com os acréscimos dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira apelada em contratos de empréstimos pessoal consignado, na data da contratação.
4. Diante da ausência de informações suficientes para apurar se o valor mutuado já teria sido amortizado ou liquidado em decorrência dos descontos mínimos já efetivados na conta bancária do apelante, o montante decorrente do provimento jurisdicional perseguido pelo demandante deverá ser objeto de liquidação, observados os critérios especificados no parágrafo precedente. 4.1. Na hipótese de ser apurado crédito em favor da instituição financeira apelada o pagamento deverá ser procedido em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável atribuído ao ora apelante. 4.2. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do CDC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.